Tribunal: TJES
Processo: 5005002-61.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005002-61.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO FIDELIS SIMOES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES E EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1.

Tendo em vista as complexidades do caso em questão, não falta comprovar a necessidade e a legalidade da medida extrema. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, afastando, assim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005002-61.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO FIDELIS SIMOES, IAGO DE AGUIAR DORIGO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus” com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO FIDELIS SIMÕES e IAGO DE AGUIAR DORIGO
presos preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Sustentam os impetrantes, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar,
pelo que postulam a revogação da medida, ou sua substituição por cautelares alternativas
.

Sustentam, ainda,
que os pacientes são possuidores de boas condições pessoais.

Vamos aos fatos.

Consta do caderno processual que, em 13 de abril de 2023, na Comarca de Alegre/ES, durante um patrulhamento preventivo, os pacientes foram abordados em um veículo, no qual foi encontrada uma expressiva quantidade de substâncias ilícitas, sendo elas: 02 (duas) porções de substância análoga à crack, 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção média; 11 (onze) tabletes de substância análoga à maconha; R$ 2.935,85 (dois mil e novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em espécie; uma máquina de cartão de crédito; e 11 (onze) comprovantes de depósitos bancários que totalizam o recebimento da quantia de R$ 121.860,00 (cento e vinte e um mil, oitocentos e sessenta reais).

Conforme extraído da decisão ora combatida, os pacientes confessaram a propriedade dos entorpecentes, vejamos o trecho ora destacado:

“
Segundo consta dos depoimentos dos policiais, os réus confessaram a propriedade dos entorpecentes e informaram que levariam os materiais para a cidade de Guaçuí/ES.”

Portanto, verifico que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Nesse sentido, a prisão preventiva dos pacientes é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Insta destacar que, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública
, pois o tráfico de drogas é tipo penal que não pode ser banalizado, dada todas suas consequências sociais.

Sobre este entendimento, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.3.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 g de cocaína e 266 g de maconha - circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro, embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, demonstram risco ao meio social.
(HC 580.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Continuando, acerca de um dos principais argumentos sustentados pela ilustre Defesa, qual seja a primariedade dos pacientes, por serem possuidores de boas condições pessoais,
cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021

Ante estas premissas, entendo não ser pertinente ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)